Tribunal: TJSP
Processo: 2085898-44.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – Pretensão de reforma da decisão que deferiu o diferimento das custas e indeferiu o benefício da gratuidade processual aos executados – Não acolhimento – Presunção de veracidade da declaração de pobreza deduzida por pessoa física não tem o condão de desincumbir a parte interessada de fazer prova, perante o juízo, da sua situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – Pretensão de reforma da decisão que deferiu o diferimento das custas e indeferiu o benefício da gratuidade processual aos executados – Não acolhimento – Presunção de veracidade da declaração de pobreza deduzida por pessoa física não tem o condão de desincumbir a parte interessada de fazer prova, perante o juízo, da sua situação econômica, quando há indícios em sentido contrário – Agravantes que possuem patrimônio expressivo em seu nome – PESSOA JURÍDICA – A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração de impossibilidade absoluta para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.